Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0741365-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FAUSTINO CONDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO FAUSTINO CONDE, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos da ação de embargos de terceiros em ação de busca e apreensão, indeferiu tutela de urgência pleiteada para a exclusão da constrição judicial de busca e apreensão sobre o veículo Ford Fusion Hybrid, 2015/2015, Placa FWP8A96, tendo em vista ser possuidor de boa-fé. O agravante alega que adquiriu o veículo da empresa RW COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI – CARBON MULTIMARCAS e que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) que lhe foi entregue demonstrava que o veículo se encontrava sem reserva de domínio, e que no contrato de compra e venda constava que o veículo negociado estava livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Afirma que após a conclusão do negócio solicitou à empresa que realizasse o agendamento para a transferência do bem junto à autoridade de trânsito, sendo informado que a transferência do veículo não ocorreria em razão de um financiamento existente. Narra que ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da empresa acima mencionada, objetivando a quitação da alienação fiduciária junto ao banco Embargado/Agravado e, consequentemente, a transferência da propriedade do veículo. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, DEFERINDO LIMINARMENTE o cancelamento da busca e apreensão do veículo retro mencionado, com supedâneo no art. 1.019, inciso I, do CPC, ou, em caso de entendimento diverso, seja determinado que o bem fique sob a guarda e responsabilidade do Agravante como fiel depositário até decisão final. Decido. A decisão agravada está redigida nos seguintes termos: Na forma do art. 678, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou os requisitos necessários para concessão da liminar. Ao menos em sede de cognição sumária, denoto que o documento de ID n. 111271892 - Pág. 1 (DUT) foi assinado após a contração do financiamento que sustenta a busca e apreensão, havendo indícios nos autos de boa-fé da instituição financeira embargada, não lhe sendo oponíveis os negócios entabulados entre terceiros. Se o embargante ingressou na posse direta do móvel sem cuidar do registro perante a autoridade de trânsito, assumiu o risco do ocorrido ao deixar de agir com a diligência habitualmente exigida em situações como a que foi narrada na inicial. Assim, INDEFIRO a liminar. Sem prejuízo, emende-se em 15 dias, para: - Juntar pelo menos os seguintes documentos constantes dos autos principais: procurações dos requeridos, petição inicial, decisão que determinou a constrição questionada. É desnecessário juntar a integralidade dos autos principais se houver documentos impertinentes para análise do pedido. No caso vertente, o Agravante ingressou com ação judicial pleiteando a concessão de liminar para o cancelamento da busca e apreensão do veículo retro mencionado. Todavia, em sede de cognição sumária, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga indeferiu a tutela de urgência pleiteada e intimou a parte autora para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. Não vislumbro, na espécie, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido formulado liminarmente, em razão do caráter satisfativo do mérito recursal e ante a ausência de comprovação tanto da verossimilhança da alegação como da prova inequívoca dos fatos alegados. Demais disso, a matéria demanda análise mais acurada, sendo certo que o Agravante sequer juntou a decisão que determinou a busca e apreensão do bem. Assim, em análise meramente perfunctória da documentação acostada, não é possível extrair, dada a obscuridade probatória dos fatos, que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações pelo juízo singular. Pelo exposto, INDEFIRO a LIMINAR pretendida. Intime-se. Remetam-se os autos, oportunamente, ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial